Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, haja vista que a discussão acerca da existência dos vícios de omissão e erro material alegados nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. Incabível falar-se em existência de erro material e/ou adoção de premissa equivocada no acórdão quando o acórdão recorrido foi cristalino ao abordar os temas apresentados pela agravante, ora embargante, e indicar que, em que pese o seu descontentamento, concretamente, não há menção na sentença liquidanda acerca da incidência de correção monetária plena para o cálculo do montante do débito. Foi destacada no decisum a fragilidade dos argumentos apresentados pela recorrente para impugnar a prova técnica produzida.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.